Tribunal: TJDFT
Processo: 0001600-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO CORRETA DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado, que demonstram alto grau de reprovabilidade da conduta.

2. Não cabe a aplicação do art. 16, do CP, quando a reparação do dano ou a restituição da coisa for feita após o recebimento da denúncia.

3. Na aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). Praticados 8 (oito) crimes em continuidade, adequada a fração máxima de aumento.

4. Recurso conhecido e não provido.